Tribunal: TJSP
Processo: 3002447-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002447-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados JORGE TERUO MAEDA, JORGE TERUO MAEDA,
RICARDO ROBERTO SPINELLO LAMANO, VALDIR DOS REIS SENA, MARLY
GALBEZ FERNANDES, JOANA FELIX DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA, JOAQUIM XAVIER DE FREITAS GOMES, LOSSALVIA CRAVO DE SA,
EROFLIM JORGE DE OLIVEIRA e MARISA FERREIRA CRAVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002447-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12873
2
Voto no 12873
Agravo de Instrumento no 3002447-12.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Jorge Teruo Maeda e outros
Origem: 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Josué Vilela Pimentel
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de aplicação dos
juros conforme Lei n. 11.960/09. Decisão de primeiro grau
com contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva.
Pretensão à fixação de verba honorária. Cabimento. Inversão
da sucumbência. Inteligência do art. 85, § 1o e § 3o, inc. IV,
CPC.
Decisão parcialmente reformada.
Recurso provido.
Tempestivo recurso de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls.
208/214 dos autos do cumprimento de sentença de origem, que rejeitou sua
impugnação sob os seguintes fundamentos:
Vistos.
A executada apresentou impugnação ao cumprimento da sentença
(fls. 115/117), aduzindo, em suma, que os exequentes deixaram de
observar o quanto disposto na Lei 11.960/09.
(...)
No que concerne aos juros de mora, a sistemática prevista pelo
artigo 1o-F da Lei o 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória
n. 2180-35/01, inclusive com a redação que lhe foi dada pela Lei
Federal n. 11.960/09, permaneceu inalterada, motivo pelo qual
deve ser aplicada aos processos a partir da sua vigência.
A tese foi consolidada pelo Pretório Excelso nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002447-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12873
3
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XX II), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Diante destas premissas, a correção monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento deverá
observar o percentual cominado pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E. Já os juros de mora incidem
a partir da citação, e observarão a sistemática do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/1997, com redação atribuída pelo art. 5o da Lei
11.960/09.
(...)
Desta forma, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença
e fixo honorários a cargo do impugnante na ordem de 3% na forma
do disposto no artigo 85, parágrafo 3o, inciso IV do CPC.
Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002447-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12873
4
contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão atacada,
fato esse arguido por embargos de declaração, os quais restaram rejeitados,
pois, apesar de determinar a aplicação dos juros de mora previstos na Lei n.
11.960/09, objeto debatido, a decisão de fls. 208/214 dos autos do
cumprimento de sentença rejeitou a impugnação. Pleiteia o provimento deste
recurso com o acolhimento da impugnação e a fixação dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
Contraminuta às fls. 16/20, pelo não provimento do
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente,
de
se
consignar
ser,
na
espécie,
desnecessária a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e
contraminuta da agravada, razão pela qual, em observância aos princípios da
celeridade e economia processual, passa-se a apreciar o mérito do recurso,
que deve se limitar ao exame da legalidade da decisão atacada.
Com razão a agravante.
A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença provisório ajuizado pelos agravados, pleiteando a aplicação dos
juros de mora previstos na Lei n. 11.960/09, e fixação dos honorários
sucumbenciais, sem se insurgir contra a correção monetária aplicada (fls.
115/117 dos autos do cumprimento de sentença).
A decisão de fls. 208/214 dos autos do cumprimento de
sentença, ao rejeitar a impugnação da Fazenda, fundamentou que a correção
monetária deverá observar o índice IPCA-E e os juros de mora serão os
previstos na Lei n. 11.960/09 a partir da citação, considerando entendimento
do STF no Tema 810, condenando-a a pagar os honorários em favor da parte
adversa fixados em 3% na forma do art. 85, §3o, inc. IV, do CPC, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002447-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12873
5
Diante destas premissas, a correção monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento deverá
observar o percentual cominado pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E. Já os juros de mora incidem
a partir da citação, e observarão a sistemática do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/1997, com redação atribuída pelo art. 5o da Lei
11.960/09.
(...)
Desta forma, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença
e fixo honorários a cargo do impugnante na ordem de 3% na forma
do disposto no artigo 85, parágrafo 3o, inciso IV do CPC.
Inconformada com o esse resultado, a Fazenda Pública,
por entender presente contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva
da decisão agravada, apresentou os embargos de declaração de fls. 223/224
dos autos do cumprimento de sentença, os quais foram rejeitados (fls. 239 dos
autos do incidente).
Percebe-se que a decisão de fls. 208/214 possui
contradição: se a impugnação ao cumprimento de sentença versa sobre a
aplicação dos juros de mora previstos na Lei n. 11.960/09, e houve
acolhimento da tese da impugnante pela decisão agravada, vê-se que a
impugnação foi acolhida, e não rejeitada.
Por consequência, à vista do total acolhimento da
impugnação apresentada pela Fazenda Pública, a sucumbência deve ser
invertida, o que implica a condenação dos agravados ao pagamento dos
honorários em favor do patrono da parte agravante, no patamar de 3% do
proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 1o e § 3o, inc. IV, do
CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para reformar em parte a decisão atacada, determinando que a execução
prossiga com a incidência dos juros de mora, contados a partir da
citação, na forma Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002447-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12873
6
entrada em vigor.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora